Tribunal: STF
Processo: ARE 1594806
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito do consumidor. Recurso extraordinário com agravo. Perda Superveniente de Objeto. Extinção do Cumprimento de Sentença. Legitimidade Ativa. Limites da Coisa Julgada. Matéria Infraconstitucional. Agravo prejudicado.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão de Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que manteve decisão pela qual se rejeitou impugnação de instituição financeira devedora em cumprimento de sentença prolatada em ação civil pública sobre expurgos inflacionários em cadernetas de poupança.
2. O recorrente requereu o provimento do recurso, alegando violação aos arts. 5º, inc. XXI; 93, inc. IX; e 97 da Constituição da República, especificamente quanto à inobservância do procedimento correto para declaração de inconstitucionalidade do art. 20-A da Lei nº 9.494, de 1997, e à ilegitimidade ativa dos recorridos.
3. O Tribunal de origem sobrestou o feito até o pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal em relação ao Tema RG nº 499 e, posteriormente, declarou o recurso extraordinário prejudicado por perda superveniente do objeto. O recorrente agravou, e o Tribunal de Justiça determinou novo sobrestamento até o julgamento definitivo dos Recursos Especiais nº 1.362.038/SP e nº 1.361.869/SP (Tema nº 1.015) pelo Superior Tribunal de Justiça. Em novo juízo de admissibilidade, foi revogado o sobrestamento e determinada a remessa dos autos, com a observação de que a decisão de admissibilidade se fundou em argumento não submetido à sistemática dos repetitivos. No Superior Tribunal de Justiça, o agravo em recurso especial não foi conhecido devido à perda superveniente do objeto, em razão da extinção do cumprimento de sentença pelo pagamento integral.
II. Questão em discussão
4. Há três questões em discussão: (i) saber se a extinção do cumprimento de sentença pelo pagamento integral da obrigação acarreta a perda superveniente do objeto do recurso extraordinário; (ii) verificar se houve inobservância da cláusula de reserva de Plenário; e (iii) analisar se a questão da legitimidade ativa para execução individual de sentença coletiva e os limites da coisa julgada são matérias de natureza constitucional.
III. Razões de decidir
5. A extinção do cumprimento de sentença pelo pagamento integral do débito implica a perda superveniente do objeto do recurso interposto anteriormente.
6. Não há violação à cláusula de reserva de Plenário quando o Tribunal de origem não declara a inconstitucionalidade de norma legal, mas apenas interpreta norma infraconstitucional que disciplina a matéria.
7. A questão atinente à legitimidade ativa e aos limites da coisa julgada, em matéria de execução individual de sentença coletiva, restringe-se ao âmbito infraconstitucional, conforme estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 848 do ementário da Repercussão Geral.
IV. Dispositivo
8. Recurso extraordinário com agravo declarado prejudicado, em decorrência da perda superveniente de objeto.

DECISÃO
 
1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão da 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim fundamentado:
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DA  SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CADERNETAS DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEVEDORA. 
I. ILEGITIMIDADE ATIVA. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍNCULO ASSOCIATIVO DOS EXEQUENTES COM O AUTOR DA AÇÃO COLETIVA. INCIDÊNCIA DAS NORMAS PROTETIVAS DE CONSUMO QUE ALCANÇA TODOS OS LESADOS COM A CONDUTA DO AGRAVANTE E NÃO SOMENTE OS FILIADOS DA ASSOCIAÇÃO AUTORA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
II. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUCESSÃO DO BANCO BAMERINDUS S.A PELO HSBC BANK BRASIL S.A. AGRAVANTE SUCESSOR QUE ASSUMIU O ATIVO E AS RESPONSABILIDADES DO BANCO SUCEDIDO.
III. PRESCRIÇÃO. PRAZO VINTENÁRIO PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. EXEGESE DO ART. 177 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA QUE OBEDECE REGRAS PRÓPRIAS. ENUNCIADO DE SÚMULA N. 150 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL QUE DEVE SER CONTADO A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DO DECISUM PROLATADO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
IV. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. AFERIÇÃO DA DÍVIDA POR SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. ART. 475-B DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO DE SÚMULA . 344 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
V. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM COMARCA DIVERSA DO JUÍZO DA CONDENAÇÃO. ENTEDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO AMBITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. INVIABILIDADE DE LIMITAÇÃO TERRITORIAL DA SENTENÇA. EFICÁCIA ERGA OMNES E ABRANGÊNCIA NACIONAL DO DECISUM EXECUTADO QUE IMPÕEM A MANUTENÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA, EM RESPEITO AO PRINCÍPIO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR.
VI. SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ SOLUÇÃO DEFINITIVA DA CONTROVERSIA ACERCA DOS LIMITES GEOGRÁFICOS DA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA, PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTA CORTE DE JUSTIÇA.
VII. EXCESSO DE EXECUÇÃO:
JUROS DE MORA CONTADOS DESDE A CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA, INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 219 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 405 DO CÓDIGO CIVIL.
DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES DEPOSITADOS EM CADERNETAS DE POUPANÇA QUE ACARRETA A INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS NO PERÍODO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 1989, CONFORME SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO E NOS MESES SUBSEQUENTES. INCIDÊNCIA DESDE A DATA EM QUE A DIFERENÇA REMUNERATÓRIA ERA DEVIDA ATÉ A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO, IRRELEVANTE A DATA DE ENCERRAMENTO DAS CONTAS.
VIABILIDADE DE INCLUSÃO DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES, AINDA QUE NÃO POSTULADOS EXPRESSAMENTE PELOS AGRAVADOS. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SOB O REGIME DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXEGESE DOS ENUNCIADOS DE SÚMULA NS. 32 e 37 DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 475-J, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEVEDOR QUE OPTA POR FAZER O DEPÓSITO JUDICIAL PARA FINS DE GARANTIA DO JUÍZO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO QUE NÃO SE VERIFICA NESTA HIPÓTESE.
VIII. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DO ÓRGÃO JURISDICIONAL APRECIAR TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS SUSCITADOS, BASTANDO QUE O DECISUM SEJA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (e-doc. 4, p. 2-4).

2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 7).
 
3. O recorrente apresentou recurso especial e recurso extraordinário (e-docs. 9 e 11). No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a parte recorrente afirma violados os arts. 5º, inc. XXI; 93, inc. IX; e 97 da Constituição da República.

3.1. Requer, o provimento do recurso, “reconhecendo-se a violação ao art. 97 da CF, para o fim de cassar os Acórdãos proferidos pelo Eg. TJSC, os quais afastaram a vigência do art. 20-A da Lei nº 9.494, de 1997, sem observar o procedimento correto de declaração de inconstitucionalidade”. Também postula “a reforma dos vs. Acórdão recorridos, também, no que tange à ilegitimidade ativa dos Recorridos, visto ter-se violado diretamente o art. 5°, inciso XXI, do texto constitucional” (e-doc. 11, p. 15).
 
4. O Tribunal de origem, considerando a matéria de direito abordada no recurso extraordinário, determinou “o sobrestamento deste até o pronunciamento definitivo do STF em relação ao Tema 499, na forma do art. 543-B do Código de Processo Civil” (e-docs. 15 e 22).

5. Posteriormente, a 3ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça, em juízo de admissibilidade, declarou prejudicado o recurso extraordinário, diante da perda superveniente do objeto (e-doc. 32). 

6. O recorrente agravou da decisão, justificando que: “3.1. O RECURSO ESPECIAL NÃO MERECE SER JULGADO PREJUDICADO, TENDO EM VISTA QUE A PRETENSÃO RECURSAL DEDUZIDA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO SUBJACENTE AO PRESENTE RECLAMO PERMANECE INTACTA, MESMO DIANTE DA SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE FOI ALVO DE IMPUGNAÇÃO POR PARTE DO ORA AGRAVANTE”; “3.2. NECESSÁRIA ANÁLISE ACERCA DA UTILIDADE DO JULGAMENTO DO RECURSO PARA QUE SE AFIRA A (IN) EXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DIANTE DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE EXTINÇÃO NO CURSO DA FASE DE CUMPRIMENTO QUE FORA OBJETO DE IMPUGNAÇÃO” (e-doc. 35; destaque no original). 

6.1. Requereu, preliminarmente, “o sobrestamento do feito até 05.02.2020, nos termos do decisão proferida no RE 632.212” e, também, o seguimento ao recurso extraordinário (e-doc. 35).

7. A 3ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça determinou “o sobrestamento deste recurso até que o Superior Tribunal de Justiça julgue definitivamente os Recursos Especiais n. 1.362.038/SP e 1.361.869/SP (Tema 1.015), nos termos do art. 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015” (e-doc. 40). 

8. Os recorrido apresentaram requerimento de andamento do processo, informando proposta de acordo do Banco, homologada pelo STJ, com os seguinte termos: “(...) a) desistência de todos os recursos acerca da legitimidade passiva para responderem pelos encargos advindos de expurgos inflacionários relativos a cadernetas de poupança mantidas perante o extinto Banco Bamerindus S/A, em decorrência de sucessão empresarial parcial havida entre as instituições financeiras referidas; b) os compromissos assumidos pelos pactuantes de: b.1) não mais litigarem, recorrerem ou questionarem em juízo, perante terceiros, especialmente consumidores, suas legitimidades passivas, passando tal discussão a ser restrita às próprias instituições financeiras pactuárias, sem afetar os consumidores; b.2) encerrarem a controvérsia jurídica da presente macrolide, com parcial desistência dos recursos; b.3) conferir-se ao Pacto ora homologado, nos moldes do regime dos recursos repetitivos, eficácia erga omnes e efeito vinculante vertical” (e-doc. 42). 

9. Em novo juízo de admissibilidade, foi revogado o sobrestamento e  determinada a remessa dos autos ao STJ e ao STF, com a observação de que, “embora o acórdão que julgou o agravo de instrumento e o recurso especial guardem relação com as matérias relativas à ilegitimidade passiva e à necessidade de liquidação do julgado, a decisão de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário fundou-se em argumento não submetido à sistemática dos repetitivos, qual seja, a prejudicialidade em razão da prolação de sentença extintiva na origem” (e-doc. 45, p. 2; grifos acrescidos). 

10. No Superior Tribunal de Justiça, o agravo em recurso especial não foi conhecido, na forma assim ementada:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PELO PAGAMENTO INTEGRAL. INVIABILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial sob o fundamento de perda superveniente do objeto, em razão da extinção do cumprimento de sentença. A parte agravante sustenta a presença dos requisitos legais para o conhecimento e provimento do recurso especial. A parte agravada defende a manutenção da decisão agravada por ausência de interesse recursal. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do cumprimento de sentença, em virtude do pagamento integral da obrigação, acarreta a perda superveniente do objeto do recurso especial interposto contra decisão proferida na fase de impugnação ao cumprimento. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A extinção do cumprimento de sentença pelo pagamento voluntário e integral do débito implica a perda superveniente do objeto do recurso especial interposto anteriormente. 
4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, diante da satisfação da obrigação, inexiste interesse recursal na manutenção do recurso (AgInt no REsp n. 1.617.599/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em , DJe de ; AgRg no AREsp n. 564.422/SC,14/3/2017 20/3/2017 relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em , DJe de ).3/2/2015 11/2/2015 
V. DISPOSITIVO 
5. Agravo não conhecido.” (e-doc. 48).

11. Os embargos de declaração oposto foram rejeitados. Eis a ementa do acórdão:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 
I. CASO EM EXAME 
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Turma do STJ, que não conheceu agravo em recurso especial, alegando vício de omissão no julgado. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido apresenta omissão, conforme alegado pela parte embargante, que justificariam a oposição dos embargos de declaração. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A decisão embargada examinou todas as questões suscitadas pelas partes de forma fundamentada, ainda que de modo sucinto, não havendo omissão. 
4. Não há contradição quando os fundamentos e a conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si. 
5. A decisão é clara e inteligível, permitindo a adequada compreensão de seus fundamentos e conclusão, não havendo obscuridade. 
6. Não se verifica erro material, pois a decisão apresenta redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo.
IV. DISPOSITIVO 
7. Embargos de declaração rejeitados.” (e-doc. 52)

É o relatório.
 
Decido.
 
12. De início, faz-se necessário discorrer acerca do teor do requerimento do recorrido (e-doc. 42) e do Ofício STJ nº 324/2022-2S, de 24 de outubro de 2022 (e-doc. 43). 

13. O Tema Repetitivo nº 1.015 do STJ, que discutiu a “Legitimidade passiva do HSBC Bank Brasil S/A para responder pelos encargos advindos de expurgos inflacionários relativos a cadernetas de poupança mantidas perante o extinto Banco Bamerindus S/A, em decorrência de sucessão empresarial havida entre as instituições financeiras”, recebeu a seguinte tese:

“1. Pedido de Homologação de Acordo firmado entre KIRTON BANK S.A. (nova denominação de HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO - sucessor parcial do BANCO BAMERINDUS S.A) e BANCO SISTEMA S.A. (nova denominação da massa liquidanda do BANCO BAMERINDUS S.A.).
2. Conquanto o presente negócio jurídico processual se apresente perante os peticionantes como, efetivamente, um acordo, em sua projeção para os interessados qualificados, em especial para o Estado-Juiz, o instrumento descortina-se como "Pacto de Não Judicialização dos Conflitos", negócio processual que, após homologado sob o rito dos recursos repetitivos, é apto a gerar norma jurídica de eficácia parcialmente erga omnes e vinculante (CPC, art. 927, III).
3. Homologa-se o acordo entabulado entre KIRTON BANK S.A. (nova denominação de HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO - sucessor parcial do BANCO BAMERINDUS S.A) e BANCO SISTEMA S.A. (nova denominação da massa liquidanda do BANCO BAMERINDUS S.A.), como "Pacto de Não Judicialização dos Conflitos", com: a) desistência de todos os recursos acerca da legitimidade passiva para responderem pelos encargos advindos de expurgos inflacionários relativos à cadernetas de poupança mantidas perante o extinto Banco Bamerindus S/A, em decorrência de sucessão empresarial parcial havida entre as instituições financeiras referidas; b) os compromissos assumidos pelos pactuantes de: b.1) não mais litigarem recorrerem ou questionarem em juízo, perante terceiros, especialmente consumidores, suas legitimidades passivas, passando tal discussão a ser restrita às próprias instituições financeiras pactuárias, sem afetar os consumidores; b.2) encerrarem a controvérsia jurídica da presente macrolide, com parcial desistência dos recursos; b.3) conferir-se ao Pacto ora homologado, nos moldes do regime dos recursos repetitivos, eficácia erga omnes e efeito vinculante vertical.
4. Acordo homologado, como "Pacto de Não Judicialização dos Conflitos", com homologação da desistência parcial do respectivo recurso especial, ficando os demais aspectos do recurso encaminhados para julgamento do caso concreto, sem afetação.” (grifos acrescidos). 

 14. Nesse sentido, é de se ter em conta que o acordo homologado pela parte ora recorrente deu-se tão somente em relação à legitimidade do recorrente. 

15. Noutro sentido, entretanto, imperioso apontar que o juízo de origem, na decisão de admissibilidade, já havia declarado a perda superveniente de objeto, porquanto, “foi proferida sentença de natureza exauriente, extinguindo o processo em que foi proferida a decisão agravada” (e-doc. 32). 

16. Sobre a questão, é de se ater ao que já bem considerado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial ao fundamentar que, extinto “o cumprimento de sentença que se questionava, não se mostra presente interesse no julgamento de recurso tirado da impugnação que outrora se rejeitou, notadamente diante da presença de contraditoriedade na conduta de solver a obrigação em sua integralidade e postular, de outro lado, a revisão do decidido” (e-doc. 48, p. 3). 

17. Daí a correta compreensão do Superior Tribunal de Justiça quanto à perda superveniente de objeto que aqui também se aplica. 

18. No mais, ainda que houvesse como superar tal óbice, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de Plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição da República, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria, no tocante à legitimidade ativa para execução. Em linha semelhante, confiram-se os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 257, § 7º, DO CTB. ALEGADA OFENSA AO ART. 97 DA CRFB E AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE: NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não há violação à cláusula de reserva de plenário quando o Tribunal de origem não declara a inconstitucionalidade de norma. 2. No caso, o Superior Tribunal de Justiça assentou que o art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro não teria o condão do impedir a discussão sobre a autoria da infração de trânsito perante o Poder Judiciário. Não houve, assim, manifestação do Tribunal de origem quanto à suposta incompatibilidade da norma legal com a Carta da República. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.263.403-ED-AgR/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 28/09/2022).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 
II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE nº 784.179-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, p. 04/02/2014, p. 17/02/2014).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.
Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 
Agravo regimental a que se nega provimento.”
 (ARE nº 767.313-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 10/03/2015, p. 26/03/2015).

19. Da mesma forma, a questão atinente à legitimidade ativa e dos limites da coisa julgada, em matéria de execução individual de sentença coletiva, restringe-se ao âmbito infraconstitucional, conforme estabelecido pelo Pretório Excelso no leading case do ARE nº 901.963-RG/SC, Tema RG nº 848, razão pela qual foi assentada a ausência de repercussão geral da matéria. Cabe destacar:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A presente demanda consiste em execução individual de sentença proferida em ação civil pública. O recurso extraordinário suscita a ilegitimidade ativa dos exequentes, ao argumento de que não deram autorização individual e específica à associação autora da demanda coletiva para os representarem no processo de conhecimento, tampouco demonstraram sua condição de associados. Alega-se ofensa ao art. 5º, XXI e XXXVI, da Constituição, bem como ao precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal formado no julgamento do RE 573.232/SC. 2. Ocorre que, conforme atestaram as instâncias ordinárias, no dispositivo da sentença condenatória genérica proferida no processo de conhecimento desta ação civil pública, constou expressamente sua aplicabilidade a todos os poupadores do Estado de Santa Catarina. Assim, o fundamento da legitimidade ativa para a execução, no caso, dispensa exame sobre a necessidade de autorização das associações para a representação de seus associados. Em verdade, o que está em jogo é questão sobre limites da coisa julgada, matéria de natureza infraconstitucional cuja repercussão geral, inclusive, já foi rejeitada por esta Corte em outra oportunidade (ARE 748.371-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 1º/8/2013). 3. Outrossim, ao tratar dos limites subjetivos de sentença condenatória genérica proferida nos autos de ação civil pública ajuizada por associação, o Tribunal de origem valeu-se de disposições da Lei 7.347/85 e do Código de Defesa do Consumidor, cujo exame é inviável em recurso extraordinário. 4. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 5. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.”
Tese: “A questão acerca dos legitimados para executar sentença proferida em ação coletiva, na hipótese em que o título transitado em julgado define explicitamente os beneficiários do direito, tem natureza infraconstitucional, pois trata de discussão sobre os limites da coisa julgada (Tema 660), e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”
(ARE nº 901.963-RG/SC, Tema RG nº 848, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 10/09/2015, p. 16/09/2015).

20. Com o mesmo teor, os seguinte precedentes desta Corte Maior:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 858. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia relativa à “legitimidade ativa para a execução de sentença condenatória genérica proferida nos autos de ação civil pública promovida por associação da qual o exequente não fazia parte à época da propositura da demanda de conhecimento” (Tema nº 848) não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “ a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido.” 
(ARE nº 1.418.899-AgR/RO, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j.  05/06/2023, p. 15/06/2023).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Coletivo. 3. Limites subjetivos da coisa julgada coletiva. Tema 848. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária.”
(ARE nº 1.293.145-AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j.  30/08/2021, p. 08/09/2021).

“Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Coletivo. Ação civil pública ajuizada por associação de defesa de consumidores. Coisa julgada. Tema 82 da repercussão geral. Inaplicável. 3. Aplicação dos temas 660 e 848. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 4. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 5. Embargos de declaração rejeitados.”
(ARE nº 1.293.145-AgR-ED/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 29/11/2021, p. 07/12/2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 17.10.2022. ART. 5º, XXI, DA CRFB. EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COISA JULGADA. INCIDÊNCIA DO TEMA 848 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISCUSSÃO SOBRE A NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO PELO RECORRIDO DO VÍNCULO ASSOCIATIVO COM O IDEC. DEMANDA COLETIVA. TEMA 82. INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 97 DA CRFB. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, CPC e 317, § 1º, do RISTF. No caso, não foi atacado, no agravo regimental, o argumento referente à ausência de ofensa à cláusula de reserva de plenário. 2. O Relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula desta Corte, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 3. Quanto ao alcance subjetivo da coisa julgada em ação coletiva e a legitimidade para execução do título judicial, verifica-se que no exame do ARE 901.963-RG, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe de 16.9.2015 (Tema 848), o Plenário desta Corte reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria e concluiu que o título executivo judicial delimita os titulares do direito. 4. Inaplicável o Tema 82 da Repercussão Geral por ausência de identidade entre as matérias dos presentes autos e a tratada no RE 573.232-RG. 5. Verifica-se que o Tribunal de origem não ofendeu ao art. 97 da Constituição, tampouco à Súmula Vinculante 10, uma vez que não há que se exigir reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação das normas jurídicas que emergem do próprio exercício da jurisdição, sendo necessária para a caracterização da violação à cláusula de reserva de plenário que a decisão de órgão fracionário se fundamente na incompatibilidade direta entre a norma legal e o Texto Constitucional, o que não se verificou no caso concreto. 6. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.”
(ARE nº 1.326.598-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/04/2023, p. 11/04/2023).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. COISA JULGADA. LIMITES. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 848. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Na esteira da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal “a questão acerca dos legitimados para executar sentença proferida em ação coletiva, na hipótese em que o título transitado em julgado define explicitamente os beneficiários do direito, tem natureza infraconstitucional, pois trata de discussão sobre os limites da coisa julgada (Tema 660), e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral” (ARE 901.963-RG, Rel. Min. Teori Zavascki – Tema nº 848). 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”
(ARE nº 1.383.972-AR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 05/09/2022, p. 09/09/2022).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 339. VIOLAÇÃO AO ARTIGO